Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-31.2024.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002501-31.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.523.238-06 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL -
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e correção monetária de valores desde 1986, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando
error in procedendo
e maculando de nulidade a sentença proferida sem a devida instrução probatória.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais n.º 1002501-31.2024.8.11.0051, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 290405861 o apelante aduz que
“os valores depositados na conta vinculada ao Fundo PISPASEP de sua titularidade foram retirados do mesmo a sua revelia, o que impõe a obrigação da instituição bancária de reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor, porquanto caracterizada a falha do serviço por ela prestado. Portanto, deve a Apelada indenizar por dano material causado ao Apelante, sendo estes correspondentes aos valores depositados na conta vinculada ao Fundo PISPASEP.”.

Requer, subsidiariamente,
“a realização de prova pericial, requer após reforma e retorno dos autos ao juízo a quo, que seja realizado prova pericial dos cálculos, para confirmação das informações colacionadas pelo Apelante.”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julga procedente a ação, ou determinar o retorno dos autos a origem, cassando a sentença e determinando a realização da prova pericial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 290405864, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes mesmo de se adentrar ao mérito do presente recurso, impõe-se, como questão prejudicial inafastável, a apreciação de matéria que pode comprometer a própria higidez da sentença de primeiro grau, reclamando, pois, análise prévia e detida por este Egrégio Tribunal.

A presente demanda tem por objeto a apuração da existência de eventual desfalque na conta vinculada ao PASEP do Autor, bem como a verificação de possíveis distorções no valor que deveria ter sido devidamente corrigido monetariamente desde o ano de 1983.

Trata-se, pois, de questão revestida de alta complexidade técnica, cuja elucidação depende, de modo imprescindível, da realização de perícia contábil especializada. Somente por meio deste meio de prova será possível aferir, com segurança e precisão, os critérios de atualização monetária aplicáveis ao caso, bem como dimensionar eventual prejuízo (ou não) suportado pelo Autor.

A ausência de produção desta prova essencial compromete não apenas o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também a própria validade da sentença proferida, que, por se lastrear em substrato probatório insuficiente, revela-se passível de anulação por cerceamento de defesa.

Ademais, deve ser levado em consideração que o Juízo
a quo
não detém conhecimento técnico-contábil apto a apurar, com precisão, os valores eventualmente devidos, revela-se indispensável maior instrução probatória no feito, especialmente por meio de perícia especializada.

Assim, qualquer julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial, configura decisão manifestamente prematura e afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando evidente cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença prolatada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A . NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP; e (ii) se o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil configura cerceamento de defesa e error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração das contas PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ . 4. A perícia contábil é indispensável para a correta apuração de eventuais diferenças nos valores depositados, não sendo possível o julgamento antecipado sem a devida instrução probatória. 5. A ausência de produção da prova pericial contábil configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial contábil . "Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. A perícia contábil é essencial para a aferição de eventuais diferenças nos valores depositados, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem essa prova .""
(TJ-CE - Apelação Cível: 00522239020218060117 Maracanaú, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GESTÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL . NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DE SENTENÇA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1 . O recurso discute acerca da má gestão pelo Banco do Brasil da conta do Apelante atrelada ao fundo do PASEP quanto aos índices dos juros e correções monetárias que deveriam ter sido efetivadas durante esses anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão envolve a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação e a impossibilidade de julgamento do mérito sem a devida prova técnica contábil imparcial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil é parte legítima e, quanto ao mérito, a sentença deve ser anulada de ofício para realização da perícia contábil imparcial diante da complexidade dos cálculos apresentados. IV . DISPOSITIVO E TESE 4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado quanto ao mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, Rel. Min . Og Fernandes, j. 13.12.2021; TJCE, Apelação Cível nº 0219417-12 .2020.8.06.0001, Rel . Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 02.02 .2021.”
(TJ-AM - Apelação Cível: 06671756820238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP . LAUDO PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1 . Considerando que os artigos 470, II e 480 do CPC preveem que incumbe ao juiz formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, do mesmo modo que permite que pode determinar de ofício a realização de nova perícia quando entender que a matéria não foi devidamente esclarecida (Artigo 480), incorre em error in procedendo o julgador que deixa de delimitar a divergência por ele entendida quanto aos consectários legais, e ao invés disso, lança sentença prematura de mérito no processo. Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 54829919720208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

Ademais, é consabido que a condução da instrução probatória se insere no âmbito do poder discricionário do magistrado, na qualidade de destinatário da prova. Com efeito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que reputar impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Entretanto, tal discricionariedade não se exerce de forma absoluta, devendo ser observada a imprescindibilidade da prova técnica quando se trata de matéria de alta complexidade, como a apuração contábil dos valores em debate. A supressão de prova pericial, essencial para a correta solução da lide, caracteriza
error in procedendo
, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, é manifesta a necessidade de anulação da sentença de primeiro grau, a fim de que se oportunize a devida instrução probatória, ficando, por conseguinte, prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

Dispositivo.

Com tais considerações,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO
e, de ofício, declaro a nulidade da sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos a origem, para a realização de prova pericial contábil.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025